Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo exequente contra decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de formação e desenvolvimento válido do processo, em razão da ausência de citação do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a impossibilidade de citação do executado justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, sem a necessidade de intimação pessoal do exequente.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, sendo responsabilidade do exequente indicar o endereço correto para a sua realização. A ausência do ato citatório impede o prosseguimento da ação e justifica sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. É desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito sem julgamento do mérito, nas hipóteses de ausência de pressuposto de formação e desenvolvimento válido do processo.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV e §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 947279, 20100110474242APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 4a Turma Cível, j. 01/06/2016, DJe 16/06/2016. TJDFT, Acórdão 1867032, 0702223-98.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 22/05/2024, DJe 05/06/2024. TJDFT, Acórdão 1916127, 0702680-33.2023.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024, DJe 16/10/2024. TJDFT, Acórdão 1936471, 0705087-81.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 11/11/2024.